Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a fazenda pública, rejeitou a impugnação aos cálculos do exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo e se é válida a adoção da Resolução CNJ no 303/2019 como parâmetro de atualização.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021 não representa capitalização de juros, mas simples sucessão de índices, conforme Resolução CNJ no 303/2019.
4. Não há informações de que na ADI 7.435/DF tenha havido determinação de suspensão dos processos judiciais afetos a sua temática.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.